Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. ACESSO REMOTO. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CONSUMIDOR.
1. Evidenciada a culpa concorrente do consumidor, através de seu comportamento, e da instituição financeira, diante da fragilidade de sua prevenção às transações suspeitas, os prejuízos relativos à fraude praticada devem ser rateados igualmente entre as partes.
2. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo.